Tribunal: TJDFT
Processo: 0725757-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725757-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LAIANE DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID Num. 26660445. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília, 30 de junho de 2021 18:06:28. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador